Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. HEMATOSSALPINGE BILATERAL. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98, autoriza as operadoras de planos de saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam urgência ou emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C do mesmo diploma, os referidos prazos de carência limitam-se a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da assinatura do contrato. Inteligência das Súmulas 302 e 597, do STJ.
3. É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico. Contudo, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
4. No contexto dos autos, não se mostra recomendável o reconhecimento do dano moral com base em simples presunção, como fez o Juízo de origem, mostrando-se necessária efetiva comprovação de situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte.
5. Não havendo notícia nos autos de que a apelada tenha permanecido desassistida, merece reforma a sentença no tocante à condenação da apelante ao pagamento de reparação por danos morais, que não restaram efetivamente configurados na espécie. Afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86, do Código de Processo Civil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.